Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-93.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005692-93.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDENILSON LEMES DAS NEVES - CPF: 042.042.751-17 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), Município de Ipiranga do Norte (RECORRIDO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA – CARRO INCENDIADO APÓS COLIDIR COM BLOCO DE CONCRETO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – TESE DE RISCO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COMPROVADO – DANO MATERIAL DEVIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O PROMOVENTE SAIU DO VEÍCULO ANTES MESMO DE PEGAR FOGO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Aliás, é dever do ente Municipal, diante da colocação de bloco de concreto em via pública, proceder à correta sinalização do local. Havendo omissão comprovada, tem o ente público a responsabilidade pelos danos comprovadamente sofridos pelo autor, de modo que o dano material (valor do veículo) comprovado deve ser ressarcido.

Todavia, quanto ao dano moral, vejo que no presente caso não restou comprovada a existência de danos à integridade física. Ainda que o carro do promovente tenha pegado fogo, tal situação, por si só,
não configura hipótese de indenização moral, por não significar, necessariamente, situação violadora a direito da personalidade.

O dano moral, tal como no presente caso, não pode ser presumido, de modo que a mera alegação de risco de vida não é suficiente para ensejar o pagamento de indenização, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o município ao pagamento de indenização por danos materiais, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em virtude da colisão com bloco de concreto posicionado no meio da via, sem qualquer sinalização, fazendo com que o veículo do promovente pegasse fogo, mas julgou improcedente a indenização por danos morais ao argumento de que a conduta não atingiu os direitos da personalidade, já que o autor não sofreu ferimentos ou qualquer outro dano extrapatrimonial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a parte reclamante o valor de R$ 22.966,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais desde a data do sinistro, bem como julgar IMPROCEDENTE o pedido de dano moral.

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que restou devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre o fato gerador que se deu por culpa da requerida e o resultado ocorrido, caracterizando a obrigação de reparar o dano causado.

Afirma que em virtude do veículo ter pegado fogo após a colisão sofreu risco de vida, abalando sua integridade moral e psicológica, o que ocorreu por culpa única e exclusiva do município em não ofertar a sinalização correta.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral e, alternativamente, a anulação para possibilitar a instrução processual.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de acidente de trânsito motivado pela existência de bloco de concreto no meio da via, sem qualquer sinalização, fazendo com que o veículo do promovente pegasse fogo.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar tão somente o pagamento de indenização por dano material, o que motivou o recurso da parte promovente, requerendo o recebimento de indenização por dano moral.

Inicialmente, quanto à alegação de necessidade de instrução processual, esta magistrada entende que o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, não havendo que se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, já que os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde do caso.

Pois bem.

Compulsando os autos, vejo que a ocorrência do acidente é fato incontroverso, tendo restado devidamente demonstrado por meio do Boletim de Ocorrência n° 2019.217956 e pelas reportagens colacionadas aos autos, que o carro do promovente incendiou após colidir com um bloco de concreto localizado na Rua Araras.

O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Aliás, é dever do ente Municipal, diante da colocação de bloco de concreto em via pública, proceder à correta sinalização do local. Havendo omissão comprovada, tem o ente público a responsabilidade pelos danos comprovadamente sofridos pelo autor, de modo que o dano material (valor do veículo) comprovado deve ser ressarcido.

Todavia, quanto ao dano moral, vejo que no presente caso não restou comprovada a existência de danos à integridade física. Ainda que o carro do promovente tenha pegado fogo, tal situação, por si só, não configura hipótese de indenização moral, por não significar, necessariamente, situação violadora a direito da personalidade.

Vê-se que na reportagem colacionada na inicial consta a informação de que “o motorista não ficou ferido e conseguiu sair do veículo antes que o carro fosse tomado pelo fogo”, não tendo havido sequer alegação ou comprovação de que foi necessário atendimento médico em virtude do ocorrido.

O dano moral, tal como no presente caso, não pode ser presumido, de modo que a mera alegação de risco de vida não é suficiente para ensejar o pagamento de indenização.

Nesse sentido, cito recente jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – ESTRADA PEDAGIADA - DANO MORAL INOCORRENTE – AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL DE GRANDE MONTA – AUSÊNCIA DE DANO FÍSICA – SENDO ABORRECIMENTO COMUM NÃO SER GUIDADO À CLASSIFICAÇÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a ocorrência de acidente em estrada pedagiada,
o acidente em si só, sem maiores desdobramentos, com danos materiais de pequena monta e ausente qualquer dano físico, por si só, são insuficientes tais condições a imputar uma violação moral, sendo aborrecimento comum ao homem médio a não desafiar a condenação em danos morais
. Sentença Escorreita. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1031934-75.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2021, Publicado no
DJE 29/06/2021
)

Nesse sentido, aliás, também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA - DANO MATERIAL COMPROVADO -
DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação.

II -
Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar
.

(N.U 0002481-50.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE
27/09/2021
)

Não sendo verificável na espécie a presença de dor, sofrimento, angústia, sensação dolorosa que devido a sua intensidade impende ser indenizada, não há que se falar em pagamento de indenização por dano moral.

Dano moral representa violação a direito da personalidade e, no caso, não há qualquer prova desse dano, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021